Tribunal: TJDFT
Processo: 0714764-19.2021.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. FUNDAMENTOS. SENTENÇA. DIALETICIDADE. RECURSAL. CONDIÇÕES. AÇÃO. CONTRATO. MÚTUO. CESSÃO. CRÉDITO. AUTONOMIA. INDEPENDÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. INEXECUÇÃO CONTRATUAL.
1. A concessão do benefício da gratuidade da justiça dispensa o apelante do ônus de recolher o preparo.
2. A apelação que impugna os fundamentos da sentença atende ao princípio da dialeticidade, ainda que reproduza argumentos utilizados em peças processuais anteriores em alguma medida.
3. As condições da ação são aferidas à luz do que o autor afirma na petição inicial. A investigação sobre a procedência dessas alegações é matéria de mérito.
4. O inadimplemento do contrato de cessão de crédito firmado com terceiro não afeta o contrato de mútuo celebrado com instituição financeira se o empréstimo for independente da posterior cessão do crédito.
5. Apelação do Banco Pan S.A. provida. Recurso adesivo desprovido.